Tribunal: TJDFT
Processo: 0738188-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738188-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DOS ANJOS AGRAVADO: PAULO HENRIQUE GUEDES SAIDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO DOS ANJOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dra. Delma Santos Ribeiro que, em sede de cumprimento de sentença movido por PAULO HENRIQUE GUEDES SAIDE, determinou “a expedição de Mandado de Averiguação a ser cumprido no imóvel pertencente ao executado (QNP 14, Cj R, Casa 50, Ceilândia - DF), a fim de que o nobre Oficial de Justiça constate se o imóvel encontra-se ocupado, bem como se os moradores ali habitando são inquilinos ou proprietários”. A gratuidade de justiça vindicada pelo recorrente foi indeferida por meio da decisão de ID 64024612, e, no mesmo ato, o agravante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister (ID 64452731). É o relato do essencial. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, uma vez indeferido o pleito de gratuidade de justiça vindicado pelo recorrente, e regularmente intimado para comprovar o recolhimento do preparo no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, não o fazendo, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo autor agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção P. I. Brasília/DF, 01 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator